Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva se as provas coligidas aos autos, especialmente depoimento da vítima ratificado por informante ouvido em Juízo, demonstram a prática do referido delito.
4. Ao ir até a casa da vítima, o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.
5. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima.
6. Recurso conhecido e desprovido.